Tribunal: TJDFT
Processo: 0729042-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195 DE 2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial fundada em nota promissória.
2. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Controverte-se acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presente execução está amparada por nota promissória, cujo prazo da prescrição é de 3 anos, conforme os artigos 70 e 77 do Anexo I do Decreto 57.663/1966.
5. A suspensão do curso do processo se deu no período de 14.11.2019 a 14.11.2020, antes da alteração da norma, devendo ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, que previa a suspensão da execução pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional.
6. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que se consumaria em 14.11.2023. Mesmo considerando as suspensões de prazos decorrentes da pandemia da Covid-19, a prescrição havia se consumado quando a sentença foi proferida em 28.1.2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: " A presente execução está amparada por nota promissória, cujo prazo da prescrição é de 3 anos, conforme os artigos 70 e 77 do Anexo I do Decreto 57.663/196. Mesmo considerados os prazos de suspensão decorrentes da pandemia da Covid - 19 a prescrição intercorrente ocorreu."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; CC/2002, art. 206, §5o, I; e Decreto 57.663/1966, arts. 70 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.6.2018; e STJ, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.3.2015.